Tribunal: STF
Processo: ARE 1598391
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo que negou provimento ao agravo em execução (Doc. 28). 
Consta dos autos, em síntese, que LUCIVALDO ALVES PAZ LANDINHO interpôs Agravo em Execução contra a decisão do Juízo da 1ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Porto Ferreira, que indeferiu seu pedido de indulto formulado com base no Decreto Presidencial nº 12.338/24, ao argumento de que o agravante não preenchia o requisito objetivo estatuído para a benesse pleiteada (Doc. 2). 
O TJSP negou provimento ao recurso de Agravo em Execução (Doc. 28). 
 Inconformada, a Defesa do réu interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega ofensa ao art. 2º; art. 5º, LIV, LXVI e art. 84, inciso XII da CF/1988 (Doc. 37).   
Em suas razões, afirma que “[o]  Judiciário, ao restringir o alcance do indulto outorgado pelo Presidente da República, invade competência exclusiva do Poder Executivo, afrontando o princípio da separação dos poderes e violando a segurança jurídica” (Doc. 37, fl. 1).
 Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário para “reformar o acórdão recorrido, declarando a validade do indulto natalino concedido pelo Decreto nº 12.338/2024, com consequente extinção da punibilidade do recorrente; b) A concessão da tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final deste recurso, evitando constrangimento ilegal” (Doc. 37, fl. 2).
O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema 660 da Repercussão Geral. No mais, o inadmitiu aos fundamentos de que (i) incidem as Súmulas 279  e 284/STF e (ii) “seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário” (Doc. 46).
No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos óbices processuais (Doc. 51).
Vale anotar que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 35), o qual foi inadmitido pelo Tribunal de origem (Doc. 45). Houve interposição de Agravo (Doc. 49). O STJ não conheceu do agravo (Doc. 78). 
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a    repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Eis os fundamentos do recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 37, fl. 2):

IV – DA REPERCUSSÃO GERAL A matéria tratada neste recurso possui repercussão geral reconhecida, visto que envolve tema constitucional relevante, relacionado à atuação dos Poderes e direitos fundamentais, vinculando milhares de casos semelhantes. 

 Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
De todo modo, o recurso não comporta provimento. 
No caso, o TJSP negou provimento ao Agravo em Execução, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de indulto formulado com base no Decreto Presidencial nº 12.338/24, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 28, fls. 4-9): 

A decisão se fundamentou na ausência dos requisitos objetivos estabelecidos no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, especificamente quanto ao tempo mínimo de pena cumprido, conforme disposto no artigo 9º, inciso III, do referido decreto.
(...)
Conforme consignado na decisão agravada, o artigo 9º, inciso III, do Decreto nº 12.338/2024 estabelece de forma clara e inequívoca que o indulto coletivo é concedido às pessoas condenadas "a pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, por crime praticado com violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes". 
Os elementos constantes dos autos demonstram de forma irrefutável que o executado não havia cumprido, até 25 de dezembro de 2024, o percentual mínimo de um terço da pena estabelecido pelo decreto presidencial. 
Conforme relatório de fls. 410 e cálculos de fls. 413/415 dos autos principais, restou comprovado que o executado iniciou o efetivo cumprimento da pena privativa de liberdade apenas em 19 de agosto de 2024, quando se apresentou à CAEF. 
O tempo transcorrido entre o início do cumprimento da pena e a data limite estabelecida pelo decreto (25 de dezembro de 2024) é manifestamente insuficiente para o atendimento do requisito temporal exigido pela norma regulamentadora. 
(...)
A aplicação de decreto de ano anterior configuraria violação ao princípio da legalidade e à ordem cronológica das normas regulamentadoras da matéria. O indulto constitui ato discricionário do Presidente da República, exercido dentro dos limites estabelecidos pelo decreto regulamentador. Não há direito adquirido à concessão do benefício, que depende do preenchimento integral dos requisitos estabelecidos na norma aplicável. 
A mera expectativa de direito não autoriza a concessão do benefício quando ausentes os pressupostos legais exigidos” (fls. 545/455).
Dessarte, o agravante não cumpriu o lapso necessário à concessão da benesse. Ausente, pois, o requisito objetivo. Isto posto, nega-se provimento ao agravo.
 
Como se verifica, o exame da pretensão veiculada neste recurso situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 
Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido, julgado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido. (ARE 1353643 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24/02/2022).

Por fim, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se  mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente